Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXONERAÇÃO. REVISÃO. FIXAÇÃO EM ACORDO JUDICIAL. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.